Tribunal: TJSP
Processo: 2079586-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de pesquisa patrimonial no nome dos sócios da empresa executada indeferido, sob o fundamento de sua não inclusão no polo passivo da ação. Irresignação. Acolhimento. Autos principais que indicam o endereçamento da ação de conhecimento também em face das pessoas físicas dos sócios, que não questionaram à sua inclusão e ainda apresentam

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de pesquisa patrimonial no nome dos sócios da empresa executada indeferido, sob o fundamento de sua não inclusão no polo passivo da ação. Irresignação. Acolhimento. Autos principais que indicam o endereçamento da ação de conhecimento também em face das pessoas físicas dos sócios, que não questionaram à sua inclusão e ainda apresentam procurações individuais. Elementos que indicam que a coisa julgada fora formada também em relação à pessoa física dos sócios, a autorizar as pesquisas pretendidas. Decisão reformada. Agravo provido.